Tribunal: TCU
Processo: 012.498/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual, em revisão de ofício, foi considerado ilegal e negado registro a ato inicial de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 373/2022-TCU-Plenário (Rel. Min. Antonio Anastasia); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o referido Acórdão; 9.2. considerar legal o ato de aposentadoria de Mônica Schornbaum Cubas Ferraz (XXX.181.267-XX), registrando-o; 9.3. informar à recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.